Tribunal: CARF
Processo: 13609.721864/2016-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721864/2016-37
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.850 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
UNIMED SETE LAGOAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PRESTADOS A
PESSOA JURÍDICA COMPENSAÇÃO.
O valor recebido pelas cooperativas de trabalho, por serviços prestados por
meio de seus associados, a outra pessoa ainda que não associado, é ato
cooperativo e poderá ser objeto de pedido compensação, respeitadas as
condições previstas em lei.
Como no presente caso não existe relação direta entre os valores recebidos, que
geraram as retenções sofridas, e os valores pagos aos profissionais, que
ocasionou as retenções, as compensações não se enquadram na disposição
contida no art. 45 da Lei n° 8.541/1992, não havendo previsão legal para a
compensação realizada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 9202-010.834,
de 25 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo 13609.721872/2015-01, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira
Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Mário Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721864/2016-37
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.850 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.721864/2016-37

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de processo administrativo onde se discute “Manifestação de
Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”. No
caso, a contribuinte (cooperativa de médicos) pretende compensar débitos de IRRF incidente
sobre rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (ato cooperado), com créditos relativos
a IRRF retidos indevidamente sobre pagamentos efetuados por pessoa jurídica em razão da
contratação de plano de saúde na modalidade pré-estabelecido.
O acórdão recorrido negou provimento ao recurso voluntário, tendo recebido a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando do
recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de plano
de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para a compensação direta
com o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao final
do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo
negativo de IRPJ do período.
Contra o acórdão a contribuinte interpôs recurso especial. Defende a Recorrente
que independentemente de se tratarem de valores pagos à cooperativa em contratos sob a
modalidade pré-pagamento (mensalidades), tem-se que, por corolário do disposto no art. 45 da
Lei Federal no 8.541/1992 c/c art. 652 do Decreto no 3.000/1999, o contribuinte que sofreu a
retenção possui o direito de compensar o valor do IRRF com os débitos de IRRF gerados a partir
das retenções realizadas sobre os valores pagos aos médicos cooperados.
O despacho de admissibilidade conheceu do recurso, devolvendo a este Colegiado
o debate acerca da “possibilidade de compensação, na forma disciplinada no art. 652 do
RIR/99, de valores retidos de cooperativas de trabalho em face de contrato de assistência à
saúde com prestação mensal pré-estabelecida”.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.850 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.721864/2016-37

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os pressupostos legais e deve ser conhecido.
Conforme exposto, não se discute no presente caso a existência do direito
creditório da Recorrente. Restou constatado que ao logo do período a
contribuinte – operadora de plano de saúde – de fato sofreu retenções
indevidas de imposto de renda quando do pagamento efetuado pelos
contratantes dos seus planos na modalidade pré-estabelecido.
O cerne da discussão gira em torno do direito de a contribuinte
compensar esses valores com o IRRF devido quando do pagamento dos
atos cooperados (relação cooperativa e prestadores de serviços).
O acórdão recorrido seguiu a linha da Solução de Consulta COSIT no. 59,
de 30 de dezembro de 2013, para a qual as cooperativas de trabalho
médico que comercializam planos de saúde na modalidade de pré-
pagamento não devem sofrer retenção de imposto de renda na fonte, mas
caso a fonte pagadora promova tal retenção, ela poderá aproveitar esta
retenção como dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período
de apuração em que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou de CSLL do período, não se admitindo “compensação” com o
IRRF devido no pagamento da efetiva prestação do serviço médico.
O debate não é novo neste Colegiado, tendo o tema sido enfrentado
quando do julgamento do acórdão 9202-010.034, razão pela qual adoto
como razões de decidir os fundamentos utilizados pela Conselheira Ana
Cecília Lustosa da Cruz:
Conforme narrado, a controvérsia reside na “possibilidade de compensação, na
forma disciplinada no art. 652 do RIR/99, de valores retidos de cooperativas de
trabalho em face de contrato de assistência à saúde com prestação mensal pré-
estabelecida”.
Sustenta a Recorrente, em suma, que, na linha em que restou definido no r.
acórdão paradigma, independentemente de se tratarem de valores pagos à
cooperativa em contratos sob a modalidade pré-pagamento (mensalidades), tem-
se que, por corolário do disposto no art. 45 da Lei Federal no 8.541/1992 c/c art.
652 do Decreto no 3.000/1999, o contribuinte que sofreu a retenção possui o
direito de compensar o valor do IRRF com os débitos de IRRF gerados a partir
das retenções realizadas sobre os valores pagos aos médicos cooperados.
A recorrida, por outro lado, assevera que, mesmo indevida, a retenção não está
abrangida no art. 64 da Lei no 8.981 de 1995, motivo pelo qual a compensação
pleiteada pelo contribuinte no presente caso só é aplicável para os casos em que a
retenção do Imposto de Renda ocorrer sobre serviços pessoais prestados pelos
cooperados.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.850 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.721864/2016-37

Acrescenta ainda a Procuradoria da Fazenda Nacional que os pagamentos
efetuados pelas pessoas jurídicas referentes a outros custos e despesas, que não
os decorrentes de serviços pessoais prestados por associados, ou referentes a
contratos firmados com preço pré-determinado seguem a previsão constante do
art. 647 do Decreto no 3.000, de 1999.
Assim, imposto retido é considerado como antecipação do devido, de modo que
o interessado pode deduzi-lo do montante do IRPJ devido ao final do período de
apuração, ou utilizá-lo para compor o saldo negativo do período.
Como bem destacado pela Recorrida, tem-se o seguinte panorama acerca do
tema:
IRRF - Código Receita 3280: IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados por
Pessoas Jurídicas à Unimed Sete Lagoas Cooperativa de Trabalho Médico, por
serviços pessoais que foram prestados por associados da mesma. Pode ser
compensado com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos a
seus associados;
Código Receita 1708 – preço pré-determinado: não há retenção do Imposto de
Renda sobre os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas referentes a
contratos firmados com preço pré-determinado, conforme Solução de Consulta
no 6.017 – SRRF06/Disit, de 29 de abril de 2016. Havendo a retenção indevida, o
contribuinte pode deduzir montante do IRPJ devido ao final do período de
apuração, ou utilizá-lo para compor o saldo negativo do período;
Código Receita 1708 – outros custos e despesas: Imposto de Renda retido à
alíquota de 1,5% sobre os pagamentos efetuados por Pessoas Jurídicas referentes
a outros custos e despesas. O imposto retido é considerado como antecipação do
devido e o contribuinte pode deduzi-lo do montante do IRPJ calculado ao final
do período de apuração, ou utilizá-lo para compor o saldo negativo do período.
Na situação dos autos, o crédito utilizado na compensação se refere ao IRRF de
Código Receita 3280 e, como bem destacado em sede de contrarrazões, todas
retenções confirmadas com este código foram validadas, tendo sido reconhecido
o direito creditório de R$ 5.374,27.
Além disso, as demais retenções foram efetuadas com outros Códigos Receita e
as provas constantes do processo levam à conclusão de que realmente não são
caso de retenção do IR nos pagamentos efetuados a serviços pessoais prestados
pelos associados, e sim nos pagamentos efetuados por contratos com preço pré-
determinado ou por outros serviços.
...
No mesmo sentido, cabe mencionar o Acórdão n.o 1301-005.478, de relatoria
do Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, julgado em 22 de julho de 2021,
por unanimidade, nos termos abaixo transcritos:
O cerne da contenda é a previsão especial de compensação do IRRF das
cooperativas, prevista no art. 652 do RIR/99. Pretende a Recorrente, com base no
§ 1o da referida regra, compensar valor de IRRF que onera os pagamentos
efetuados aos seus associados com o IRRF incidente sobre receitas de contratos
referentes a planos de saúde, na modalidade de preço pré-estabelecido, onde o
pagamento não se vincula, direta e individualmente, à utilização de serviços
prestados pelos membros da cooperativa (diferente da modalidade custo
operacional).
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.850 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.721864/2016-37

8. A norma acima referida visa garantir a neutralidade da oneração pelo IRRF
dos atos e serviços prestados pelos associados a pessoas jurídicas, incidente na
entrada de receitas da cooperativa, por meio da sua compensação com o repasse
dos valores angariados e percebidos aos membros da cooperativa. Tal sistemática
não se destina, portanto, a regrar compensações referentes à oneração pelo IRRF
de atos diversos, praticados pelas cooperativas, que não são diretamente
prestados ou imputáveis ao desempenho efetivo de seus associados, mormente
aqueles de natureza mercantil, comercialmente ordinários.
Posto isso, em relação a essas receitas percebidas por cooperativas em relação a
contratações de planos de saúde, na modalidade pré-fixada, desvinculada de
serviços efetivamente percebidos, que inclusive consideram elementos atuariais
na sua determinação, o tema já foi muito explorado na jurisprudência judicial e
administrativa tributária. Deste Conselho, colhem-se os seguintes acórdãos,
como exemplo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010 COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE
SAÚDE POR VALOR PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE
IRRF. COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando
do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de
contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para a
compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ
devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver ocorrido a
retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período (Ac. no 1402-
004.148, s. 17/10/2019, Rel. Cons. Paulo Mateus Ciccone).
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
COOPERATIVA MÉDICA. PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-
PAGAMENTO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrente de contrato com preço pré-fixado, não estão obrigados à
retenção do IR na fonte” (Ac. no 1003-001.936 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Turma Extraordinária, s. 06/10/2020, Rela. Consa. Bárbara Santos Guedes).
10. Ora, uma vez que tais receitas tem tratamento tributário ordinário, sujeito à
tributação e compensação pelas normas gerais do sistema tributário, destinadas
aos demais contribuintes, não haveria em se falar de compensação de tal
recolhimento, ainda que indevido, de IRRF sobre as receitas de venda de planos
de saúde com o IRRF incidente e descontado dos pagamentos feitos aos
associados da cooperativa. A norma especial do art. 652 do RIR/99 é inaplicável
às circunstância apuradas.
11. Por fim, diga-se que tal crédito pode, sim, ser compensado, mas apenas com
o IRPJ devido pela cooperativa, incidente sobre a tributação de atos e negócios
de natureza mercantil, ao final do período de apuração.
12. Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente
Corroborando o posicionamento adotado , cabe também mencionar o Acórdão no
2401-006.471, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.850 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.721864/2016-37

Julgamento do CARF, em 8 de maio de 2019, em repetitivo, cuja ementa abaixo
transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-
calendário: 2004 COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS
PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA COMPENSAÇÃO.
O valor recebido pelas cooperativas de trabalho, por serviços prestados por meio
de seus associados, a outra pessoa ainda que não associado, é ato cooperativo e
poderá ser objeto de pedido compensação, respeitadas as condições previstas em
lei.
Como no presente caso não existe relação direta entre os valores recebidos, que
geraram as retenções sofridas, e os valores pagos aos profissionais, que
ocasionou as retenções, as compensações não se enquadram na previsão legal do
art. 45 da Lei n° 8.541/1992, não havendo previsão legal para a compensação
realizada.
Diante do exposto, e pelas razões expostas, conheço e nego provimento
ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 534
DF CARF MF
Original